Tribunal: TJDFT
Processo: 0748514-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. TEMA REPETITIVO 1.085 STJ. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO. ABRANGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NORMA DE CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor pretende que o banco réu cesse os descontos decorrentes de empréstimos efetuados em sua conta corrente.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, a qual julgou o pedido autoral improcedente, consistente na pretendida suspensão de descontos em conta corrente, referentes aos contratos de mútuo. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido de abstenção em efetuar débitos automáticos de empréstimos cujas autorizações foram revogadas. Afirma ter o direito de revogar as autorizações de débitos em conta corrente/salário, consoante entendimento firmado no tema repetitivo 1.085 do STJ e na Resolução 4790/2020 do BACEN.

2. O Código de Defesa do Consumidor e o Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.1. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 2.2. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto, subjugada, muitas vezes, a real vontade do consumidor, parte vulnerabilíssima em ações como a dos autos. 2.3. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022). 3.1. Estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. 3.2. Nesse sentido, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assim dispõe em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” 3.3. Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário, e a comprovação do interesse no cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente (solicitação administrativa e judicial).

4. Deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, não interferindo-se, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento, dispondo a instituição bancária de outros meios, inclusive judiciais, para perseguir o seu crédito. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024).

5. Enfim. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. 5.1. Entendimento do STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 5.2. Também nesse mesmo sentido: “[...] 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. [...]” (0701672-09.2023.8.07.0007, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 18/10/2023). 5.3. Também não é possível acolher o argumento de que a Resolução do CMN no 3.695/2009 é clara ao afirmar que as instituições financeiras não são obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento de descontos em conta corrente que “decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira”, uma vez que referida resolução não se encontra mais em vigor, tendo sido revogada pela Resolução no 4.790/2020, que assegura “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos sem restrições acerca da origem da dívida” (0700019-79.2022.8.07.0015, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 11/07/2022).

6. Invertido o ônus da sucumbência.

7. Apelo provido.